Tribunal: CARF
Processo: 13888.721485/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721485/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.916 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
TR - SERVICOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
INEXISTÊNCIA.
As obrigações acessórias decorrem diretamente da legislação tributária e são
realizadas no interesse da administração fiscal, de modo que sua observância
independe da existência da obrigação principal correlata.
Não há descumprimento da obrigação acessória quando há GFIP entregue
dentro do prazo previsto da legislação, ainda que esse documento venha a ser
posteriormente substituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de lançamento de Auto de Infração lavrado em 04/05/2018, no qual é
exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721485/2018-10
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721485/2018-10

Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2013, no valor de R$ 500,00, com vencimento em 14/jun/2018. O enquadramento
legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009.

Ciente do lançamento em 21/mai/2018, a contribuinte apresentou impugnação
alegando que a GFIP foi entregue dentro do prazo, juntando documentos.

Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivamente, reiterando os termos da impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, entretanto, ser conhecido em parte.
Considerações Iniciais

Não obstante o fato de a decisão de piso não ter se manifestado diretamente sobre
a alegação de defesa, o que, em tese, caracterizaria cerceamento ao direito de defesa, não se deve
declarar a nulidade, se o mérito for decidido a favor do sujeito passivo.

Da Não Ocorrência do Fato Gerador de Descumprimento de Obrigação Acessória

De acordo com a acusação fiscal, ocorreu atraso na entrega da GFIP para a
competência 06/2013, cujo prazo findou em 05/07/2013. Contudo, consta do Auto de Infração
que o documento foi entregue somente em 05/06/2014.

Analisando-se os documentos carreados aos autos pelo sujeito passivo em sede de
impugnação e no recurso voluntário, verifica-se que o mesmo enviou a GFIP originária em
02/07/2013 (fls.147/149), portanto, dentro do prazo assinalado pela legislação.

O fato de ter havido a entrega de uma GFIP posterior, em 15/09/2014, não pode
transmutar a data da entrega da GFIP, que efetivamente ocorreu em 06/01/2014.

Destarte, entendo que assiste razão ao sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do presente recurso voluntário para dar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721485/2018-10

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital